Tribunal: TJDFT
Processo: 0742232-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742232-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, LUCILENE MALAQUIAS DA CUNHA PINHO AGRAVADO: WRJ ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCILENE MALAQUIAS DA CUNHA PINHO e VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, processo n. 0034701-56.2016.8.07.0001, que acolheu a impugnação apresentada por WRJ ENGENHARIA LTDA. A parte agravante alega, em síntese, que cometeu um equívoco material na apuração do valor da dívida indicada no cumprimento de sentença, mas não houve má-fé ou tentativa de lesar a parte agravada, o que deveria afastar o reconhecimento do excesso de execução e, consequentemente, excluir a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta que o caso não apresenta complexidade e aponta a falta de razoabilidade na fixação dos honorários de sucumbência na origem, que deveriam ser arbitrados por equidade. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a condenação em honorários de sucumbência. Alternativamente, requer o arbitramento dos honorários de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo que parcial, torna cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Nesse passo, tem-se que eventual concordância do credor com o excesso de execução apontado na impugnação não afasta a sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, uma vez que o erro somente foi reconhecido após a manifestação da parte executada, ora agravada. No caso em tela, a exorbitância do valor cobrado no cumprimento de sentença foi apurada em R$ 440.474,06, valor que seria objeto de execução se não fosse a impugnação da agravada, razão por que, em primeira análise, observa-se a pertinência dos honorários advocatícios incidentes sobre o excesso verificado. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Consoante o entendimento do STJ, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.092.709/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/11/2022.)” No mesmo sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Em caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado. 2. A concordância da parte exequente com o excesso de execução não excluiu os honorários advocatícios, pois, ainda que não tenha resistido, o erro somente foi reconhecido após a apresentação da impugnação. 3. O cumprimento de sentença é deflagrado por conta e risco do credor, o qual, caso incorra em excesso, deve suportar os honorários advocatícios, segundo o princípio da causalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1429814, 07055318820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” grifo nosso Além disso, não há que se falar em arbitramento de honorários por equidade na hipótese em tela, de acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076): “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para antecipação da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator